Tribunal: TJMT
Processo: 1000715-14.2017.8.11.0045
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000715-14.2017.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), DJIOVANI THIAGO DOS SANTOS CERNECK - CPF: 046.990.829-71 (APELADO), FERNANDA DE ALMEIDA PITANGA - CPF: 112.128.076-50 (ADVOGADO), THUANY PRISCILA ZUANAZZI - CPF: 031.063.951-41 (ADVOGADO), EDSON SALLES DE SOUZA - CPF: 819.637.850-53 (ADVOGADO), DANIELA HOFFMANN ZAMBENEDETTI - CPF: 825.537.340-34 (ADVOGADO), TIAGO MATHEUS SILVA BILHAR - CPF: 653.731.200-06 (ADVOGADO), EDYEN VALENTE CALEPIS - CPF: 816.121.251-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1000715-14.2017.8.11.0045

APELANTE: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

APELADO: DJIOVANI THIAGO DOS SANTOS CERNECK

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER E CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO – CERCEAMENTO DE DEFESA – DISCUSSÃO SOBRE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA – ALEGAÇÃO DE EXCESSO NA COBRANÇA – ATIVIDADE AVIÁRIA – PERÍCIA IMPRESCINDÍVEL –
PRELIMINAR ACOLHIDA
–
RECURSO PROVIDO
.

Configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide sem a realização da perícia imprescindível para a verificação da regularidade na cobrança de energia elétrica.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1000715-14.2017.8.11.0045

APELANTE: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

APELADO: DJIOVANI THIAGO DOS SANTOS CERNECK

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Apelação em Ação Declaratória de Inexistência de Débito, Obrigação de Não Fazer e Consignação em Pagamento julgada procedente para declarar a inexigibilidade da fatura constante no Id n. 4988131, de R$59.654,41, vencida em 9-2-2017,
devendo a requerida refaturar referida cobrança com base nas médias dos 12 ciclos anteriores, e diante do pagamento da fatura pelo credor, deverá a requerida, ainda, proceder com a compensação dos valores pagos a maior, bem como de eventuais encargos moratórios cobrados na fatura do mês seguinte em razão da inadimplência da fatura objeto desta lide, acrescidos de juros de mora de 1% ao mês e correção monetária pelo IGP-M incidentes a partir dos respectivos pagamentos até a efetiva compensação
(
sic
Id n. 40768015 – pág. 2), além de condená-la em custas e honorários advocatícios de 10% do valor da causa.

A apelante argui a nulidade da sentença por cerceamento de defesa visto que não teve oportunidade de produzir prova pericial.

Alega que os valores apurados na fatura
sub judice
tiveram origem
na leitura informada pelo aparato de medição instalado na unidade consumidora e que não houve erro de medição
(
sic
Id n. 40768010 – pág. 5).

Afirma que o apelado pratica atividade de mineração e, por isso, tem maiores gastos de energia elétrica.

Contrarrazões apresentadas (Id n. 40768020).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1000715-14.2017.8.11.0045

APELANTE: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

APELADO: DJIOVANI THIAGO DOS SANTOS CERNECK

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA

A apelante pede a nulidade da sentença a fim de que seja oportunizada a realização da perícia que pleiteou na contestação.

Deve-se primeiro analisar a pertinência ou não da referida prova para o deslinde do caso.

Os documentos apresentados por ambas as partes não são conclusivos quanto à regularidade ou não da cobrança. Importante ressaltar que o titular da unidade consumidora em questão (o autor) a utiliza para o desempenho de atividade aviária, sendo comum a oscilação de faturamento de um mês para o outro.

Assim, a perícia é imprescindível para apurar se houve excesso injustificado no consumo faturado no mês em discussão.

Sobre o tema, confira-se:

APELAÇÃO
CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO.
CERCEAMENTO
DE
DEFESA
. CONFIGURAÇÃO. Ainda que a utilização da Tabela Price, por si, não seja ilegal, a prova pericial postulada na presente ação mostra-se imprescindível, pois somente com ela será possível aferir a existência, ou não, de utilização do Sistema Francês de Amortização e eventual ocorrência da abusividade. No caso, a parte autora disse ter sido utilizada a tabela Price e o juiz julgou improcedente o pedido por ausência de prova da sua contratação. Assim, evidente a configuração do
cerceamento

de
defesa
, pois, conforme indicado pela autora na inicial, a comprovação da contratação da referida tabela teria que vir por meio de
perícia
. Assim, ao julgar antecipadamente o feito, sem oportunizar a produção da prova pleiteada, restou configurado o
cerceamento
de
defesa
. Outrossim, o Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar o Recurso Especial Representativo de Controvérsia no 1124552/RS, firmou entendimento de que a análise da legalidade do uso da Tabela Price é questão de fato, motivo pelo qual necessária a produção de prova técnica. PRELIMINAR ACOLHIDA, SENTENÇA DESCONSITUÍDA.

(
Apelação
Cível, No 70083348425, Décima Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Heleno Tregnago Saraiva, Julgado em: 28-04-2020).

Vale lembrar que a ausência de resposta da apelante ao despacho que mandou especificar as provas não importa em preclusão do exercício desse direito. Isso porque ele a requereu expressamente na contestação e, ademais, para o juiz não existe essa preclusão, de maneira que a perícia poderia ser determinada até mesmo de ofício.

Nesse sentido, confira-se trecho extraído de julgado do Tribunal de Justiça de São Paulo:

Irrelevante tenha sido o pedido protocolado intempestivamente, eis que o v. acórdão considerou a produção de perícia técnica como indispensável ao deslinde da questão. Desse modo, inexistindo preclusão pro judicato, cabe ao juízo determinar a as provas úteis e necessárias ao seu convencimento, independente do requerimento da parte interessada, mesmo em grau recursal.

(Embargos de Declaração Cível 1026959-36.2017.8.26.0053; Relator (a): Fernão Borba Franco; Órgão Julgador: 7a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 15a Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 31/10/2018; Data de Registro: 31/10/2018).

Por fim, cumpre destacar que o próprio apelado pugnou pela realização da perícia, tanto na inicial como na petição de Id n. 40768004, o que demonstra que nem mesmo ele estava convicto de seu direito.

Pelo exposto, dou provimento ao Recurso para acolher a preliminar e anular a sentença a fim de que seja efetuada a prova pericial.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2020